Tribunal: CARF
Processo: 13804.002399/2002-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13804.002399/2002-20 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCO ANTONIO MAIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 46/49) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2000 (e-fls. 26/29), onde se procedeu à alteração dos Rendimentos Recebidos de
Pessoas Jurídicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002399/2002-20
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.270 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002399/2002-20

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 51/54):
Em 11 de abril de 2002, o contribuinte apresentou impugnação (Il. 1) ao lançamento
contestando o valor lançado como rendimentos tributáveis, entendendo ser o valor
correto igual a R$ 72.098,37.
Esclarece que o valor recebido a título de ação trabalhista do Banco Bradesco
corresponde a R$ 54.857,21, conforme declarado, concordando com a omissão relativa
a rendimento pagos pela pessoa jurídica Jóias Vivara.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 4a Turma da DRJ/BSA.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 08/08/2007 (e-fls. 54), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 22/08/2007 (e-fls. 59/60) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Expõe que, ao fazer a Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2000, não
dispunha dos valores exatos da ação trabalhista nem do informe de rendimentos do cônjuge
Andréa Cristina Oliveira Maia.
- Alega que recalculou a declaração conforme valores atuais e optou por não
utilizar sua esposa como dependente.
- Defende que, de acordo com o art. 7o do RIR/99, “pode-se fazer a Declaração
Anual em separado e os bens comuns declarados em uma declaração, não havendo rendimentos
tributáveis oriundos dos bens comuns”.
- Elabora resumo com os valores constantes da nova declaração e indica a juntada
da mesma.
Ao analisar o Recurso Voluntário, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção
do CARF converteu o julgamento em Diligência através da Resolução no 2102-00.032 para que
fossem trazidos aos autos os valores referentes à ação trabalhista e os rendimentos da esposa do
recorrente (e-fls. 73/75). Em resposta, o interessado apresentou manifestação acompanhada de
documentos (e-fls. 164/169).
Tendo em vista tratar-se de retorno de Diligência de Colegiado extinto e
considerando que o relator não mais integra nenhum dos Colegiados da Seção, o processo foi
encaminhado para novo sorteio (e-fls. 175).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame do Auto de Infração verifica-se que a autoridade fiscal apurou
rendimentos tributáveis de R$ 62.507,24 recebidos pelo próprio contribuinte em decorrência de
ação judicial trabalhista contra o Banco Bradesco, bem como rendimentos tributáveis de R$
11.539,06 recebidos por sua dependente Andréa Cristina de Oliveira Maia da empresa Joias
Vivara (e-fls. 49).
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.270 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002399/2002-20

Os valores levantados no lançamento estão em consonância com as informações
consignadas em DIRF pelas fontes pagadoras (e-fls. 36, 38).

O julgamento de primeira instância considerou não impugnada a omissão de
rendimentos recebidos pela dependente e manteve a omissão referente à ação trabalhista com
base nos documentos anexados aos autos (e-fls. 52/54).
Em sede de Recurso o interessado apresentou demonstrativo reconhecendo o valor
de R$ 62.507,24 recebido do Banco Bradesco (e-fls. 59), tal como apurado no lançamento, não
havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Quanto à exclusão de sua esposa como dependente, cabe esclarecer ao
contribuinte que a retificação da Declaração de Ajuste após o lançamento consiste em
procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do
Código Tributário Nacional - CTN, não podendo ser acatada por este Colegiado. É nesse sentido
também a Súmula CARF no 33, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital